Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700690-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0714417-85.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. A agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, alegando que a decisão do Juízo a quo foi genérica, e que caso o Juízo entendesse que não havia documentos suficientes para comprovar a hipossuficiência, deveria ter determinado a sua intimação para apresentar novos documentos. No mérito, alega que se trata de associação sem fins lucrativos que se encontra em situação de dificuldade econômica duradoura, não tendo receitas suficientes para saldar suas despesas, e afirmar que arcar com os honorários periciais no presente feito prejudicará a sua folha de pagamento. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal ou, ao menos, de efeito suspensivo ao recurso. Requer a concessão da gratuidade de justiça, o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal ou, subsidiariamente, de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça. Preparo ausente ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 213815675 nos autos de origem): Indefiro o pedido de gratuidade de Justiça à ASCEB, visto se tratar de pessoa jurídica e não ter comprovado fazer jus ao beneplácito legal. Promova o credor, andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos pela agravada foram rejeitados pela decisão de ID 218979650 nos autos de origem, cujo trecho pertinente transcrevo: Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB (ASCEB) contra a decisão de ID 213815675 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de ter sido omissa quanto à apreciação dos documentos colacionados para comprovar a hipossuficiência financeira. Contrarrazões (ID 218579867). Requer a homologação da proposta de honorários periciais apresentada ao ID 205280912 (Paulo Ribas), ou, apresentação de nova proposta caso acolhida a impugnação formulada pela ASCEB ao ID 20698667; a nomeação de novo perito contábil, considerando a recusa manifestada pelo atual perito designado, Sr. Virgílio Benevides Rodrigues Neves, ao id. 205890244; e seja determinado o imediato início dos trabalhos pelo perito de engenharia, uma vez que não há incompatibilidade entre as perícias de engenharia e contábil, sendo que a perícia contábil deverá necessariamente ocorrer após a conclusão da perícia de engenharia. É o RELATÓRIO. DECIDO. A parte embargante sustenta omissão da referida decisão, ao fundamento de que os documentos comprobatórios colacionados para atestar sua hipossuficiência financeira não teriam sido analisados pelo Juízo ao indeferir o pleito. Sem razão. A decisão embargada (ID 213815675), ao indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça à ASCEB (executada/embargante), consignou que se trata de pessoa jurídica e que não estavam presentes os requisitos legais para amparar a concessão do beneplácito. Por óbvio, ao indeferir o pleito, o Juízo analisou os documentos de ID 210830273 ao ID 210830276 (colacionados pela embargante para atestar a hipossuficiência financeira alegada) para, então, chegar à conclusão de indeferimento. O que se vê, no caso, é a pretensão da embargante de obter a reforma da decisão como forma de ver satisfeita sua pretensão, mas os aclaratórios não se prestam a isso. Eventual irresignação deve ser postulada por meio de recurso próprio. Ademais, verifica-se que a parte embargante vem opondo embargos de declaração (ID 199789429 – da decisão de ID 198768480 que determinou a realização de perícias na área de engenharia e contábil, em 11/06/2024; ID 202592462 – da decisão de ID 200991250 que rejeitou a impugnação ao arresto, em 01/07/2024; ID 216729803 – da decisão de ID 213815675 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em 06/11/2024), mas, ao que parece, com o mero intuito de retardar o andamento do feito. Entretanto, cumpre destacar que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do artigo 1.026, §2o, do CPC. Na espécie, por ora, deixo de aplicar o referido dispositivo legal, sem prejuízo de aplicação futura caso venham a ser opostos outros embargos com o intuito de prejudicar o regular prosseguimento da marcha processual. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Constata-se, de plano, que a decisão agravada não está adequadamente fundamentada. O artigo 93, IX, da Constituição Federal determina que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Já o Código de Processo Civil estabelece os casos em que a sentença não está fundamentada, requisitos que também valem para decisões. Vejamos: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. No caso em tela, a decisão agravada limitou-se a afirmar que a agravante “não faz jus ao beneplácito legal”, sem indicar os motivos que levaram o Juízo a adotar esse entendimento. Já em sede de embargos de declaração, o Juízo a quo limitou-se a consignar que “Por óbvio, ao indeferir o pleito, o Juízo analisou os documentos”. Contudo, compete ao Juízo não apenas analisar os documentos e outros elementos de prova nos autos para formar a sua convicção como, também, consignar os motivos que o levaram a adotar o seu entendimento, de modo a permitir não só a compreensão da decisão pelas partes, como também possibilitar o seu controle pelas instâncias judiciais superiores. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente recurso, ou, antes disso, prolate nova decisão, conforme sua própria interpretação dos fatos e do Direito posto, fundamentando de forma minudente seu aresto. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2025 18:44:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador